Tribunal: TJES
Processo: 5000047-13.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-13.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELISIA FERREIRA CABRAL
RECORRIDO: MOTO SCARTON LTDA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000047-13.2021.8.08.0014

RECTE.: MARIA ELISIA FERREIRA CABRAL

RECDO.: MOTO SCARTON LTDA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação Ordinária movida por MARIA ELISIA FERREIRA CABRAL em face de MOTO SCARTON LTDA, na qual a autora alega, em síntese, ter adquirido o serviço de consórcio para aquisição de uma moto junto a empresa requerida, tendo sido surpreendida com a cobrança de seguro de vida. Alega não ter sido devidamente informada dos termos do contrato, razão pela qual requer a devolução do valor pago a título de seguro de vida, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a autora requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, reiterando os fundamentos expostos na exordial.

Tese da Requerida

Em contrarrazões, a empresa requerida aduz a ausência de ato ilícito e de quaisquer danos a serem indenizados, pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Concedo à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência da recorrente com base nos documentos apresentados junto ao recurso.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Embora a relação jurídica narrada pela autora nos autos seja do âmbito consumerista, tal situação não a desonera de comprovar minimamente os fatos que alega.

Verifico que as razões recursais apresentadas pela autora questionam a improcedência do pedido referente à restituição do valor pago em razão da contratação de seguro de vida e à indenização por danos morais. Não obstante, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Insta salientar que, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, restou evidenciado nos autos, inclusive pelos documentos colacionados pela própria autora, que a contratação do seguro de vida se deu de forma facultativa, sendo o contrato de seguro assinado separadamente, com a marca da empresa seguradora (Id. 1294106).

Destaco que o caso em análise se difere daqueles em que é possível configurar a venda casada, uma vez que a contratação do seguro não se apresenta como condição para a contratação do consórcio, sendo devidamente informada em seu regulamento (Id. 1294111) e a contratação do seguro feita em contrato apartado, no qual é facilmente identificada a logo de empresa distinta.

No tocante ao valor pago a título de frete, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que se trata de despesa acessória não incluída no valor do bem objeto do consórcio. Diante disso, considerando que a cobrança foi devidamente informada na cláusula 4.5, alínea G, do regulamento (Id. 1294111), não vislumbro qualquer irregularidade.

Inexistente a falha na prestação de serviço e o ato ilícito alegado pela parte recorrente, entendo que não restou configurado qualquer dano moral que justifique a condenação da requerida ao pagamento da indenização pretendida.

Cabe ressaltar que a condição para a inversão do ônus da prova, insculpida no artigo 6º, inciso VIII, do CDC para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, exige que a alegação autoral seja verossímil, o que decorre, inclusive, de um mínimo probatório.

Sendo assim, a parte autora, ora recorrente, não apresenta quaisquer provas que comprovem minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, não restou comprovado qualquer ofensa que justifique reparação e, consequentemente, não há que se falar em indenização por danos de qualquer natureza.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado em questão e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.